Tribunal: TJDFT
Processo: 0717502-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717502-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO ERNESTO RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARIO ERNESTO RODRIGUES contra sentença (ID 47253328) que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, por impossibilidade jurídica do pedido, condenando o exequente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios em favor do executado, DISTRITO FEDERAL. O apelo é desprovido do comprovante de recolhimento do preparo. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em DOBRO do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 1 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora